Tribunal: STF
Processo: RE 1312556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que entendeu haver vício no procedimento fiscalizatório do TCU objeto dos autos. 
    Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    É que o Colegiado de origem baseou-se nos elementos fático-probatórios dos autos para aferir a asserção de que “(...) o laudo pericial concluiu que as premissas e critérios adotados pelos técnicos do TCU estavam equivocados, (…) de modo que o sobrepreço, se recalculado com base nos critérios definidos na perícia técnica, seria ainda menor que 4,8% do valor total do contrato”. Tal circunstância atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 279 da Súmula/STF. 
    Ademais, no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), consigno que esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que é cabível “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE 951.561-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso). 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 662.458-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.165.170- -AgR/PI, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.209.757-AgR/DF, Ministro Roberto Barroso. Ilustra essa orientação, ainda, os seguintes acórdãos (com meus grifos): 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DOS ATOS. POSSIBILIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
    1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.
    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    (RE 721.980-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. REDUÇÃO DE MULTA DECORRENTE DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.” 
    (ARE 947.843-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator